Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. preliminar de ilegitimidade afastada. GOLPE DA OLX. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. AMBAS AS PARTES FORAM LUDIBRIADAS PELO GOLPISTA. VENDEDOR QUE, EM VIRTUDE DA CONVERSA COM GOLPISTA, CORROBOROU O DISCURSO DESTE. PEDIDO PARA PAGAMENTO EM CONTA DE TERCEIRO. EMISSÃO DE RECIBO DE PAGAMENTO. conduta diligente do comprador. conduta displicente da vendedora. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sentença que determinou a entrega do automóvel ao comprador.
2. Preliminar de ilegitimidade afastada. Da narrativa inicial extrai-se que o autor teve relação jurídica material com a ré, da qual sustenta haver prejuízos, os quais reclama na presente ação junto à declaração de validade do contrato. É o que basta para se obter liame subjetivo para admitir a ré na lide, segundo a teoria da asserção.
3. Caso do denominado “golpe da OLX”. Solução jurídica é determinada pela conduta das partes no caso concreto. 3.1. Impossibilidade de anulação do contrato. Nenhuma das partes tinha conhecimento do dolo de terceiro. Assim, não incide a primeira parte do art. 148 do Código Civil. Precedentes. 3.2. Em análise do caso, a conduta da apelante foi contrária à boa-fé objetiva. Emitiu recibo de quitação, indicando expressamente o pagamento feito a terceiros. Elementos dos autos indicam ter ela, representada por seu genro, corroborado o discurso do golpista, indicando que o negócio deveria ser conduzido por ele e o pagamento ser feito na conta de terceiros.
4. Comprador diligente na busca pela segurança da negociação. O preço discrepante do valor de mercado assume posição de pouca relevância no contexto em análise.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e desprovido.